Tribunal: TJMT
Processo: 0002497-64.2017.8.11.0048
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILLENE SILVA FREITAS FLORENTINO - CPF: 856.770.511-87 (RECORRENTE), MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - CPF: 046.348.251-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SUBSÍDIO REGIME INTEGRAL. VERBA QUE SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.º da Lei Complementar Estadual n.º 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90).

2. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC nº. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do
distinguishing
, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).

3. Registre-se que a despeito do termo utilizado na sentença “função gratificada de dedicação exclusiva”, contata-se da causa de pedir e pedidos que a contribuição previdenciária não está incidindo sobre verba recebida pelo exercício de algum cargo em comissão ou função gratificada. Com efeito, esta. E. Turma Recursal já reconheceu a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas pelos profissionais da educação que, temporariamente, desempenharam função diversa daquela para o qual prestou concurso, a exemplo de Secretário de Escola ou Coordenador de Escola, em razão do que dispõe a Lei Complementar n.º 266/2006 do Estado de Mato Grosso. Ocorre que, no caso concreto, apenas a carga horária da Autora fora alterada, de sorte que continua desempenhando a mesma função, não se enquadrando, pois, no disposto na Lei Complementar n.º 266/2006 do Estado de Mato Grosso.

3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente sustenta, em síntese, que na qualidade de servidora pública estadual, sofreu descontos previdenciários na ordem de 11% (onze pontos percentuais) sobre os valores recebidos sob a rubrica “Gratificação por Dedicação Exclusiva”, os quais sustenta serem indevidos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformados, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta E. Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

De início, importa consignar não haver dúvidas quanto à competência concorrente dos entes federados para legislar a respeito do tema contribuição previdenciária, consoante dispõe o art. 149, §1º, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 149 (...)

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Como se vê, a Carta Magna delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de cada ente estatal, individualmente.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, encontra-se regulamentada por meio da Lei Complementar nº. 202/04, que, em seu art. 2º, I, preconiza o seguinte:

Art. 2.º As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades;

Infere-se, portanto, que após a vigência da EC nº 41/03, considera-se para efeito de desconto previdenciário, no âmbito estadual, a remuneração total do servidor público civil ou militar em atividade.

Ocorre que, diferentemente do regime federal, a Lei Complementar Estadual nº 09/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) define em seu art. 57, de forma peremptória, que se considera remuneração
“o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias
, previstas na Constituição Federal, Estadual,
em acordo coletivos
ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados”
.

Portanto, resta evidente que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Disso resulta que tais acréscimos serão levados em consideração no ato da aposentação, já que todas as contribuições estarão presentes na contabilização dos 80% (oitenta por cento) das maiores médias, conforme determina o art. 1º da Lei 10.887/2004.

Por fim, com relação à tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163), impõe-se aplicar a técnica hermenêutica do
distinguishing
.

A propósito,
Fredie
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira esclarecem que o
distinguishing
deve ser aplicado quando o caso concreto em julgamento apresenta peculiaridades que não permitem aplicar adequadamente a jurisprudência firmada sobre o assunto.

A tese supracitada restou fixada nos seguintes termos:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”

O entendimento em questão fora fixado levando-se em conta as regras de aposentadoria de servidor público federal, cuja regra remuneratória diferencia-se da estadual.

Com efeito, no âmbito federal, considera-se como remuneração
“o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes
estabelecidas em lei”,
de modo que, de fato, eventuais vantagens transitórias não são computadas no ato da aposentação, situação que, conforme já esclarecido, não se enquadra no atual sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso.

O fato é que, no caso concreto, a servidora pública, ora Recorrida, ingressou no serviço público estadual após a vigência da EC n.º 41/03,
em 22/02/2014
, apresentando-se legal os descontos previdenciários objurgados. Isso porque, no momento de sua aposentadoria, os seus proventos serão cálculos com base nas maiores médias da totalidade de sua remuneração, incluindo-se aí, o vencimento do cargo, e as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias que sofreram desconto previdenciário.

Sobre o tema, já se manifestou esta E. Turma Recursal, em caso idêntico:

PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE OS ADICIONAIS INSALUBRIDADE E NOTURNO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL – COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE CONFISCO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre a previdência, inexiste ilegalidade ao efetuar os descontos reclamados sobre os adicionais insalubridade e noturno, visto que no caso é servidor que adentrou no serviço público após a EC 41/2003, não tendo mais a integralidade, sendo efetivado o cálculo da aposentadoria pela média aritmética das remunerações auferidas ao longo dos anos, sendo elemento valorativo a elevar futuramente a média da aposentadoria, a inexistir ilegalidade do ente estatal a assim proceder.
Não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, pois não se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso esta incorpora ao final.
(Recurso Inominado 1004231-09.2019.8.11.0001. Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 11/05/2020).

Registre-se que a despeito do termo utilizado na sentença “função gratificada de dedicação exclusiva”, contata-se da causa de pedir e pedidos que a contribuição previdenciária não está incidindo sobre verba recebida pelo exercício de algum cargo em comissão ou função comissionada. Com efeito, esta. E. Turma Recursal já reconheceu a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas pelos profissionais da educação que, temporariamente, desempenharam função diversa daquela para o qual prestou concurso, a exemplo de Secretário de Escola ou Coordenador de Escola, em razão do que dispõe a Lei Complementar n.º 266/2006 do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, no caso concreto, apenas a carga horária da Recorrida fora alterada, de sorte que continua desempenhando a mesma função, não se enquadrando, pois, no disposto na Lei Complementar n.º 266/2006 do Estado de Mato Grosso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
SILLENE SILVA FREITAS FLORENTINO,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021